Tribunal: TJMT
Processo: 1037639-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037639-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO - CPF: 551.924.401-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037639-46.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Cláudio Roberto do Rosário

Recorrido(s):

Google Brasil Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONTA E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TITULARIDADE. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor informa que é titular da conta de e-mail
claudiorobertorosario45@gmail.com

e, após adquirir novo aparelho celular com sistema Android, não obteve êxito em sua vinculação

2. Entretanto, durante toda a instrução processual, o demandante não apresentou qualquer prova da titularidade da mencionada conta, considerando que a empresa reclamada informou que tentou comprovar a propriedade do e-mail, sem sucesso.

3. Oportuno registrar que a condição de consumidor como parte vulnerável na relação consumerista não o exime de produzir provas do dano ou de eventuais prejuízos e transtornos sofridos.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Em exame do conjunto probatório disponível, nota-se que não há verossimilhança nas alegações da parte reclamante, pois embora afirme ser o titular da conta, não apresentou nenhum documento que comprove. Ademais, os
prints
apresentados na inicial (ID 133094854, fls. 2/4), a parte reclamante informa o e-mail que deseja recuperar para receber o código, embora conste um telefone com final 28 no cadastro junto a empresa. Nessa medida, não se cogita da imputação a provedora de hospedagem ato ilícito, pois não há prova de que, omitindo-se, manteve inacessível a conta de e-mail em questão. (...) Ademais, a parte reclamada disponibiliza meios para que o usuário recupere seu acesso. Desta forma, não verifico a falha na prestação de serviço. Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório
.”.

5.
Não comprovando o demandante o fato constitutivo de seu direito, negado pelo réu, impositiva a manutenção de improcedência do pedido, eis que desamparado de prova suficiente.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024